Tribunal: TJMT
Processo: 0040729-32.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040729-32.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARIA JOSE CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 522.844.501-30 (VÍTIMA), LUCINDO GERMANO DOS ANJOS - CPF: 325.750.411-04 (VÍTIMA), JULIENE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 856.580.301-53 (VÍTIMA), GABRIELVITOR OLIVEIRA DOS ANJOS (VÍTIMA), VITOR HUGO CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 063.364.051-41 (APELANTE), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), AGNALDO JUNIOR RODRIGUES (APELANTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS POR CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (TRÊS VEZES) E CORRUPÇÃO DE MENOR –
IRRESIGNAÇÃO DAS DEFESAS
–
1)
NULIDADE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE FORMULADA PELA DEFESA – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DO MAGISTRADO REBATER PONTO A PONTO TODAS AS TESES –
2)
PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO, ROUBO SIMPLES OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL – IMPROCEDENTE –

AÇÃO DOS RÉUS QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL DO ROUBO – ALEGADA AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS DO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADOS – PALAVRAS DAS VÍTIMAS – CONFISSÃO DOS RÉUS DO USO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA DA APREENSÃO DO ARTEFATO – PLEITO NEGADO –
3)
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDENTE – LIAME DO APELANTE EM ADERIR A CONDUTA DOS CORRÉUS – PARTICIPAÇÃO ATIVA NA AÇÃO DELITIVA –
4)
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA –

INVERSÃO DA
RES
– ROUBO CONSUMADO – SÚMULA 582-STJ –
5)
DIMINUIÇÃO DAS PENAS-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE AVALIADA (CONCURSO DE AGENTES) – ELEVAÇÃO DA PENA IDÔNEAS –
6)
REAJUSTE DO
QUANTUM
APLICADO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – AUMENTO DE 1/3 INADEQUADO –
PROCEDÊNCIA
– TRÊS CRIMES DE ROUBO – FRAÇÃO READEQUADA PARA 1/5 – PENA REDIMENSIONADA COM EXTENSÃO AO CORRÉU – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Inviável o pedido de nulidade por falta de análise de tese da defesa, haja vista o Magistrado não está obrigado a apreciar toda a alegação das partes, quando eles são afastadas pelo reconhecimento de outras na decisão.

2.
Comprovada a autoria e a materialidade pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, diante das declarações de policiais que participou do flagrante, e pelas palavras das vítimas, inviável o pedido de desclassificação para o delito de constrangimento ilegal ou roubo simples.
2.1
A ausência de apreensão da arma de fogo não tem o condão de afastar a infração penal de roubo, mormente se os próprios acusados confessaram a sua utilização no momento do crime.

3.
Analisando detidamente os autos, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no
iter criminis
de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus no delito.

4.

Nesse sentido, trago a
Súmula no. 582 do STJ
, dispondo que
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

5.
Escorreita as penas-base acima do mínimo legal diante da presença de circunstância judicial desfavorável, legitimamente reconhecida (concurso de agentes).

6.
Estando justificada na sentença ofensa de três crimes contra o patrimônios, com vítimas diferentes, reconhece-se, na hipótese, readequação da pena pelo concurso formal em 1/5 (um quinto), devendo ser redimensionada a pena nesse tocante.
6.1

Atento ao teor do art. 580 do CPP, estende-se a readequação da fração ao corréu, por se vislumbrar semelhança a situação fática e probatória. Penas readequadas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Tratam-se de recursos de apelação interposto interpostos pelas defesas de VITOR HUGO CONCEIÇÃO DOS SANTOS e AGNALDO JÚNIOR RODRIGUES, contra sentença editada pelo juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT (ação penal cód. 549874),
que condenou ambos a pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão e 24 dias multa,
como incursos nas penas dos artigos 157, §2o, inciso II e §2o-A, inc. I, ambos do CP c/c artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, (05 vezes = 05 vítimas) c/c 70, do Código Penal (fls. 211/242).

A defesa de VITOR
recorre postulando:
1)
A nulidade da sentença alegando que não foi apreciado todos os pontos trazidos pela defesa. No mérito:
2)
Requer a desclassificação para o crime de furto alegando ausência de violência ou grave ameaça a conduta do agente, bem como que a arma não foi apreendida;
3)
A pena-base no mínimo legal e atenuante da confissão espontânea. (Razões- pags. 285/290-PDF).

A defesa de AGNALDO
, por sua vez requer:
4)
O reconhecimento da participação de menor importância com a consequente desclassificação para o art. 146 do CP, aduzindo para tanto atipicidade material devido ao reconhecimento da insignificância. Subsidiariamente:
5)
O reconhecimento do crime tentado;
6)
Pena-base no mínimo legal;
7)
atenuante da confissão espontânea e da menoridade e;
8)
A redução da fração referente ao concurso formal (Razões- pags. 296/303-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (pags. 320/325 e 327/335-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, é pelo
desprovimento
dos recursos (pags. 349/359-PDF).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia 30/10/2018, por volta das 22:00 horas, no interior do salão de beleza bela maria, situado no bairro pascoal ramos, nesta urbe e comarca de Cuiabá-MT,
mediante grave ameaça exercida com arma de fogo
não apreendida nos presentes autos, em concurso material, os recorrentes AGNALDO E VITOR HUGO subtraíram para si os seguintes objetos:

- dois aparelhos celulares, sendo um deles da marca samsung, e a quantia de R$55,00 (cinquenta e cinco reais), todos de propriedade da 1a vítima JULIENE.

- o relógio de pulso da marca touch e a quantia de R$32,00 (trinta e dois reais), tudo de propriedade da 2a vítima MARIA.

- o aparelho celular da marca samsung, de propriedade da 4a vítima GABRIEL.

Os apelantes agiram com unidade de desígnios entre si, com o adolescente MARCOS, de 15 anos de idade, e com COAUTOR DELITIVO.

Diante desses fatos os réus foram condenados pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, ainda, corrupção de menor, nos termos da sentença, da qual ambos recorrem postulando o que segue:

DA NULIDADE DA SENTENÇA – TESE NÃO ENFRENTADA – RÉU VITOR

Sustentou a defesa do recorrente VITOR a nulidade da sentença por não ter apreciado a tese defensiva de desclassificação do delito por ausência de violência e grave ameaça.

A pretensão não merece guarida, porquanto, é sabido que o juiz não está adstrito a analisar, pontualmente, cada uma das teses levantadas pela defesa, pois, feito a análise dos fatos e acolhido uma das teses quer da defesa ou da acusação de modo a prejudicar pedidos secundários, por inócuos ou sem resultado positivo a qualquer das partes, no caso concreto ao apelante.

No presente caso ao apreciar as provas dos autos o juízo sentenciante acabou por condenar o réu VITOR no crime de roubo, consoante ressai na inicial acusatória, apontando, em especial os testemunhos das vítimas, que indicam que o réu no momento da ação se encontrava armado, o que também foi confessado pelo ora apelante, ao passo que acabou por rechaçar a tese defensiva de que a ação não teria sido praticada mediante violência ou grave ameaça, haja vista que imputou a conduta capitulada no artigo 157 do CP, nos seguintes fundamentos:

“A autoria do crime de roubo imputado aos denunciados também restou comprovada pelas provas coligidas nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto judicial. Senão vejamos.

(...)

Ora, no caso em concreto, está sobejamente demostrado que: i) o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo; ii) em conjunção de esforços por mais de te com o uma pessoa e com divisões de tarefas entre os criminosos...”
(Sentença – pag. 222/223-PDF).

Diante desse tema, fica evidenciado que o magistrado demonstrar a materialidade delitiva e a autoria delitiva, fundamentando nas razões que o levaram enquadrar a ação no delito de roubo, obviamente ficou afastada a possibilidade da tese desclassificatória.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial:

(TJMT)

“...
Tendo o magistrado sentenciante acolhido tese racionalmente oposta àquela deduzida pela defesa em sede de alegações finais, tal circunstância importa em rejeição tácita desta, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da mencionada decisão por omissão analítica
.(...).”
(N.U 0004972-38.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE
18/02/2020).

(TJMT)

(...) –
PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESES FORMULADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE O MAGISTRADO REBATER PONTO A PONTO TODAS AS TESES – ARGUMENTOS EFETIVAMENTE ENFRENTADOS
(...).
O Magistrado não está obrigado a refutar detalhadamente todas as teses apresentadas pela defesa desde que, pela fundamentação apresentada, seja possível compreender os motivos pelos quais rejeitou ou acolheu as pretensões deduzidas.

(N.U 0004144-65.2013.8.11.0006, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

(TJMT)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REALIZAÇÃO DE APONTAMENTOS ADEQUADOS PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E A AUTORIA DELITIVA, A PERTINÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO E PARA RECHAÇAR AS TESES DEDUZIDAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS
– (...) 1.
É descabido o reconhecimento de nulidade da sentença, na medida em que a sentenciante, embora não tenha enfrentado de forma direta os temas propostos nos memoriais finais desse apelante
...”
(N.U 0027633-86.2014.8.11.0042, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Diante desses fatos, inviável o pleito de nulidade, porquanto o juízo sentenciante não está obrigado a rebater ponto a ponto a teses levantadas pela defesa, mormente se são afastadas por outra já devidamente apreciada.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU FURTO – RÉU VITOR

A defesa pretende seja a conduta capitulada na denúncia (roubo majorado) desclassificada para o crime de roubo simples ou furto. Para tanto aduz que a ação criminosa não foi praticada com violência ou grave ameaça, nem apreendida a arma de fogo.

A materialidade
ficou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (pag. 19/20-PDF), Termo de Reconhecimento de Pessoa (pag. 27 e 31-PDF), Boletins de Ocorrência (pag. 45-PDF) e Termos de Entrega dos objetos subtraídos (pag. 50/51-PDF).

Em relação à
autoria delitiva no crime de roubo majorado
, ao contrário do que sustenta a defesa, está demonstrado nos autos que a conduta do apelante VITOR, em companhia de outros, foi realizada com violência e grave ameaça, impossibilitando a desclassificação almejada.

Neste ponto, friso que o crime de roubo, previsto na norma incriminadora do art. 157,
caput
, do CP,
é configurado quando houver o emprego de violência ou grave ameaça
contra a vítima, sendo suficiente a conduta ativa capaz de assustar, atemorizar ou retirar da vítima a possibilidade de esboçar qualquer reação com intuito de resguardar sua integridade física.

A vítima MARIA JOSÉ CORREA DE OLIVEIRA, em juízo, afirmou que
foi abordada por um dos réus e que estava armado
, o qual a conduziu juntamente com uma cliente para os fundos do salão,
onde já havia mais três assaltantes
. Frisou ainda que seu marido e seu filho foram rendidos pelos assaltantes,
sendo forçados a deitarem no chão
, encaminhando ela e a cliente para um quarto e seu marido e filho para outro,
onde tiveram suas mãos amarradas com roupas
:

“A vitima MARIA JOSE CORREA DE OLIVEIRA declarou em juízo que no dia dos fatos, por volta de umas 20h00, estava em seu salao de beleza atendendo a sua cliente Juliene quando foi surpreendida por 01 (um) individuo armado.

(...)Disse que durante a abordagem o individuo armado conduziu a vitima e a sua cliente para o fundo do salão, e quando elas se aproximaram da porta da casa da vitima avistou mais três assaltantes, alguns deles aparentando ser menores de idade. (...)que os assaltantes, ao entrar em sua residência, renderam seu filho e marido, mandando que eles deitassem no chão, e que posteriormente conduziram as mulheres para um quarto e os homens para outro, mas não chegaram de trancar os quartos. E que em nenhum momento eles agrediram as vitimas, apenas amararam as mão dos homens para trás com pedaços de roupa...

os assaltantes exigiram dinheiro, joias e as chave dos veículos, separaram inclusive alguns objetos valiosos, como televissão, notebook e celulares para serem colocados nos veículos”
(Declaração da vítima MARIA em juízo – sentença pag. 215-PDF).

Do mesmo modo vem o depoimento da segunda vítima, JULIENE ALMEIDA DA SILVA, cliente do salão,
também em juízo
declarando que quando percebeu o assalto
tentou correr mas foi alcançada por um indivíduo armado
, e após render todos no local
, passaram a exigir dinheiro e joias
:

“...se preparava para ir embora do salão quando foi surpreendida com o pedido de sua cabeleireira para que ela corresse até a casa dela que ficava aos fundo do salão. E que naquele momento a declarante ficou sem reação porque não estava vendo o que acontecia,
e quando percebeu que se tratava de um assalto começou a correr, mas o indivíduo armado conseguiu alcança-la
.(...) após ser abordada visualizou outros três assaltantes entrando da residência, os quais renderam o marido e o filho de sua cabeleireira, vindo a amarrá-los e deitá-los de bruços no chão da sala... passaram a exigir dinheiro e joias da família de Maria José e da vítima Juliene a senha dos seus dois celulares encontrados em sua bolsa... levaram Maria José até o salão afim de que ela mostrasse a eles onde estava o dinheiro e as joias...

o assaltante mais agressivo era o que ficava com a arma de fogo, e era ele também que passava as coordenadas para os seus comparsas
...”
(Declaração da vítima JULIENE em juízo – sentença pag. 217-PDF).

Por fim, a vítima LUCINDO GERMANO DOS SANTOS, declarou em juízo que estava dormindo quando
“...um assaltante armado entrou em sua residência e os rendeu...deitaram no chão da sala
e começara a passar seus pertences pessoais para o assaltante armado...chegando inclusive a agredir seu sobrinho com chutes”
(Declaração – pag. 218-PDF).

Das narrativas das vítimas, por si só, são suficientes para se chegar a conclusão que não se trata de delito de furto, mas sim do tipo penal previsto no artigo 157 do CP, majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes,
porquanto tais relatos demonstram que a ação foi praticada mediante grave ameaça e violência, tendo em vista que houve o emprego de arma de fogo e os comandos suficientes para intimidar todos no local fazendo com que eles não esboçassem qualquer reação.

Insta consignar, ainda, o registro da autoridade judiciária na sentença, de que o recorrente e o corréu AGNALDO
confessaram o emprego de arma de fogo
:

“Quanto a majorante revista no art. 157 2°-A I do CP, não tenho dúvida quanto a sua incidência, pois todas as vítimas, em seu depoimento em juízo, de forma plena e convicta, não titubearam em afirmar que um dos quatro assaltantes portava arma de fogo durante toda a ação criminosa.

E, além disso, o próprio acusado Vitor Hugo confessou em juízo que ele e seus comparsas cometeram o assalto utilizando arma de fogo.”
(Sentença – pag. 221-PDF)

Assim,
para a configuração da ameaça no delito de roubo basta a intimidação para a subtração do bem desejado
, que pode ser feita por qualquer meio idôneo, seja ele verdadeiro ou não, capaz de criar um fundado receio na vítima, que sequer possui tempo ou condições de avaliar o real potencial ofensivo, o que ficou comprovado sem qualquer dúvida no presente caso.

A respeito do tema, trago a seguinte jurisprudência,
verbis
:

(STJ)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO DELITO
...
"Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Em outras palavras, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo
" ...
No caso em exame, mostra-se incontroverso que o réu, mediante violência, teve a posse dos bens subtraídos da vítima, razão pela qual sua conduta amolda-se à figura típica do roubo, pois presentes os seus elementos caracterizadores.

(HC 251.699/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 12/03/2015)
.

Quanto ao fato de não ter sido apreendida a arma de fogo, o apelante não fez prova de tal alegação, de modo que neste caso prevalece a declaração da vítima, qual seja, que o apelante utilizou-se de arma de fogo para a prática delitiva, ao passo que a não apreensão do artefato
não conduz a desclassificação para furto ou para o roubo simples:

(STJ)

“...1. Está pacificado o entendimento de que para a configuração da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, não se exige a apreensão e a realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que fique evidenciado o seu emprego por outros meios. Precedentes do STF e STJ. 2.”
(AgRg no RECURSO ESPECIAL/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 06/06/2014).

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL (...)
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(...)
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
E DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS – (...) VI.
São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva majorante no crime de roubo , quando existem nos autos outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como ocorre na hipótese. (Precedentes).
...”
(N.U 0003299-11.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

Diante do exposto,
incabível falar em desclassificação da conduta do roubo majorado para a sua forma simples ou furto
, pois, demonstrado nos autos que toda ação foi empregado mediante emprego de arma de fogo com o fim intimidar as vítima para que não esboçassem qualquer reação.

Portanto, sem razão a tese defensiva.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – RÉU AGNALDO

A defesa de AGNALDO
, por sua vez requer, o reconhecimento da participação de menor importância com a consequente desclassificação para o art. 146 do CP, aduzindo que
“Todos os depoimentos colacionados aos autos dão conta da não participação do Apelante nos fatos que ensejaram a qualificada e causa de aumento de pena, uso de arma de fogo e grave ameaça.”
(pag. 298-PDF).

As provas acima já analisadas, quais sejam, as declarações das vítimas feitas em juízo, comprova o emprego da arma de fogo e o emprego de grave ameaça.

Em Juízo, ao ser interrogado, o apelante AGNALDO confirmou, a prática do delito
“...dizendo que cometeu o crime apurado nestes autos a convite do marcos (menor de idade) e que a sua participação era apenas de vigia enquanto Marcos e o Vitor entraram pela porta da frente do salão para cometer o assalto...”
(declaração de AGNALDO em juízo – pag. 220-PDF).

Embora o apelante tente diminuir sua participação no crime de roubo, dizendo que não teria entrado, apenas aguardando do lado de fora, tão versão cai por terra, porquanto
as vítimas JULIENE e MARIA, ambas reconheceram o réu como sendo um dos assaltantes, confirmando o reconhecimento o reconhecimento em juízo, ao passo que ele, ainda que não tenha sido ele quem empunhou a arma de fogo, participou ativamente da ação criminosa.

Com efeito, os elementos probatórios contidos nos autos dão conta de que o apelante
agiu ativamente para a consumação do fato criminoso
, porquanto, praticou o núcleo do tipo, executando a ação criminosa, no caso, o roubo majorado em concurso de pessoas e emprego de arma, tendo inteiro domínio do fato.

Com isso, a atuação do apelante na empreitada criminosa não pode ser tomada como sendo de mera participação, porque
atuou como coautor
, de modo que, na lição de GRECO, coautor
“é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa”
(Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 457).

Ademais, é cediço que o Código Penal adotou a teoria monística (unitária), a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe, ao passo que todo aquele que concorre para o crime, por ele responde integralmente. E nesse ponto, temos ainda a doutrina de CÉSAR ROBERTO BITENCOURT:

“Esta teoria não faz qualquer distinção entre autor e partícipe, instigação e cumplicidade. Todo aquele que concorre para o crime causa-o em sua totalidade e por ele responde integralmente. Embora o crime seja praticado por diversas pessoas, permanece único e indivisível. O crime é o resultado da conduta de cada um e de todos, indistintamente. Essa concepção parte da teoria da equivalência das condições necessárias à produção do resultado. Nosso CP de 1940 adotou a teoria monística. A reforma penal de 1984 permanece acolhendo a mesma teoria; [...]”
(Tratado de Direito Penal – Parte Geral. Saraiva: São Paulo, pg. 541/542, 2012).

Com isso, houve a conjugação de vontades dos agentes na prática do crime em comento, situação que resulta na sua igual responsabilidade, e as provas apontam a coautoria no crime, e não apenas participação de menor importância, como pretende a defesa, ao passo que, ao coautor do crime
não se aplica a minorante prevista no art. 29, § 1o, da Norma Penal
, dada a incompatibilidade de conduta, restando comprovada a relevante colaboração ativa do acusado na empreitada criminosa.

A jurisprudência caminha nesse sentido:

(TJMT)
“[...] A toda evidência, quem se associa a outrem para a prática de roubo, sabendo que o comparsa está armado, assume o risco de responder como coautor do roubo, mesmo que não tenha efetivamente exercido grave ameaça ou violência física, como na situação de ter permanecido apenas como sentinela, aguardando o comparsa realizar o crime para lhe emprestar fuga. Esta Corte, em sintonia com a orientação dos Tribunais Superiores, tem sistematicamente adotado o entendimento segundo o qual mesmo se apresentando a conduta atípica sob o ângulo da descrição nuclear do tipo penal, por ele responde o acusado de colaborar relevantemente para o seu sucesso, como a situação em que figura como responsável por vigiar o local e dar fuga ao executor material do crime, em observância à teoria do domínio funcional do fato, devendo não só responder pela mesma imputação delitiva (teoria monista no concurso de agentes) como também desmerece diminuição de pena, pois sua conduta não foi de menor importância. (...)”
(TJ/MT, Ap 107969/2014, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.1.2015, Publicado no DJe 6.2.2015).

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – (...). MÉRITO – 2.1 PEDIDO DO PRIMEIRO SENTENCIADO VISANDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE LATROCÍNIO (...) – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS NA PRÁTICA DO DELITO MAIS GRAVE – COAUTORIA CARACTERIZADA – 2.2 (...).

(...) 2.1 Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime de latrocínio, tal situação resulta na igual responsabilidade de ambos, não importando quem iniciou a subtração dos bens ou até mesmo quem efetuou o disparo de arma de fogo que ceifou a vida da vítima, de modo que não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1o, do art. 29, do Estatuto Repressivo (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria. 2.2 Uma vez comprovado nos autos, que a intenção primeva dos agentes era surrupiar bens diversos das vítimas mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e que, ficando demonstrado que ambos assumiram o risco de matar uma delas, subtraindo-lhe, na sequência, sua arma de fogo, restam configurados os crimes de latrocínio e roubo, em concurso material, tornando-se incabível o acolhimento do pleito de aplicação da regra do concurso formal de crimes, da continuidade delitiva e, tampouco, da desclassificação do crime de latrocínio para roubo. 2.3 Para que o apenado faça jus ao benefício da delação premiada, é necessário (...).
(RAC. 160098/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 07/05/2015).

Assim, não merece acolhimento o pleito, neste particular.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RÉU AGNALDO

A pretensão de desclassificação, igualmente, diante das provas acima já observadas, não merece acolhida.

Isto porque a autoria e a materialidade do crime de roubo estão comprovadas nas declarações das vítimas e dos próprios réus que confessaram a empreitada criminosa utilizando de concurso de agente e emprego de arma de fogo, circunstâncias irrefutáveis nos autos, ao passo que mantém-se a condenação de Roubo majorado majorado, sendo inviável o pedido de desclassificação para o delito de constrangimento ilegal.

Diante do não reconhecimento da tese de desclassificação do roubo para constrangimento ilegal, fica superado o enfrentamento da matéria, quando atipicidade material devido ao reconhecimento da insignificância,
porquanto o delito de roubo não comporta o princípio da insignificância
, sendo inaplicável em delitos que venha a ofender a integridade física e psíquica da vítima.

DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – ART. 14, II DO CP

Quanto a pretensão da defesa de ver reconhecida a forma tentada no delito de roubo, não merece acolhimento.

Consoante registrado nos autos, o apelante e seus comparsas lograram em adentrar no estabelecimento comercial e lá rendeu a dona do estabelecimento, uma cliente e em seguida os demais que haviam na casa nos fundos, após anunciou o assalto e subtraiu os pertences constante na denúncia:

- dois aparelhos celulares, sendo um deles da marca samsung, e a quantia de R$55,00 (cinquenta e cinco reais), todos de propriedade da 1a vítima JULIENE.

- o relógio de pulso da marca touch e a quantia de R$32,00 (trinta e dois reais), tudo de propriedade da 2a vítima MARIA.

- o aparelho celular da marca samsung, de propriedade da 4a vítima GABRIEL.

Nas páginas 50/51, consta o Termo de Entrega dos objetos às vítimas.

Como bem observado na sentença a vítima JULIENE
“...disse que subtraíram de sua propriedade dois celulares e a chave de seu veículo que estavam dentro de sua bolsa, sendo recuperados apenas os dois celulares.”

Do mesmo modo o policial militar ouvido em juízo GILDER PETERSON DE OLIVEIRA FELISBINO disse que
“... encontraram as vítimas amarradas e avistaram alguns pertences delas separados para serem colocados dentro do veículo de um dos ofendidos, porém foram frustrados devido a ação rápida da polícia.”
(pag. 214-PDF).

Embora os objetos tenham sido recuperados, bem como, ainda que tais objetos não tenham sido encontrados com o ora apelante AGNALDO, não há a menor possibilidade de falar em crime na modalidade tentada.

O ordenamento jurídico adotado no Código Penal Brasileiro é a teoria da
apprehensio (amotio),
a qual afirma que para configuração do crime de roubo na sua forma consumada,
basta que a vítima tenha seus bens subtraídos mediante violência e grave ameaça
(fato incontestável no presente caso), ainda que momentaneamente, sendo irrelevante que o réu tenha a posse mansa e pacífica da
res
ou que esta seja restituída.

Nesse sentido, trago a
Súmula no. 582 do STJ
, dispondo que
“Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça
, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Portanto, nega-se o pleito de reconhecimento do roubo tentado.

DA DOSIMETRIA DA PENA- PARA AMBOS OS APELANTES

Analiso conjuntamente os pleitos de diminuição da pena-base para o mínimo legal, bem como da atenuante da confissão espontânea.

A juiz sentenciante, na primeira fase, em desfavor dos apelantes VITOR e AGNALDO reconheceu apenas
circunstâncias do crime
, diante do concurso de agentes, elevando a pena-base em seis meses acima do mínimo legal, vebis:

“As circunstâncias serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação das vítimas, além de aumentar a gravidade e os riscos da empreitada criminosa.”
(pag. 231 e 235-PDF).

Escorreita as penas-base fixas aos réus, devendo permanecer inalterada as penas de 04 anos e 06 meses.

Na segunda fase,
as penas foram redimensionadas para o mínimo legal, em favor dos acusados
,
em virtude

das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

3a FASE - DA REDUÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO FORMAL
– ENTRE OS DELITOS DE ROUBO

A defesa de Agnaldo pretende que a fração referente ao concurso formal entre os delitos de roubo (3 vítimas) seja aplicada em 1/6 e não 2/3, como impôs o juízo sentenciante:

“...o número de vítimas por si só não enseja o aumento substancial da pena
em razão do concurso formal de crimes
, de modo que não houve justificativa plausível para aplicar a pena de 1/3 em detrimento ao mínimo de 1/6, devendo ser reformada a sentença neste particular, o que desde já se requer.”
(pag. 302-PDF).

O juízo sentenciante, ao aplicar a fração do concurso formal entre os crimes de roubo, fixou o
quantum
na fração de 1/3, conforme:

“...entende-se que a dosimetria da pena merece ser feita de forma única para se aplicar a regra do concurso de crimes, já que o crime de roubo majorado foi cometido de forma idêntica contra as 03 (três) vitimas. Agindo assim evita-se repetição desnecessária, sem afastar dos preceitos do principio da dosimetria da pena. Dessa forma, em razão do concurso formal,
exaspero a pena privativa de liberdade em 1/3...
”
(sentença – pag. 232 e 236-PDF).

Em se tratando de concurso formal de crimes, a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal é no sentido de que
a fração de aumento deve estar de acordo com número de delitos praticados
, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois,
de 1/5 para três,
de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

Na espécie, a pena foi exasperada em 1/3 pelo concurso formal, todavia, o acréscimo correspondente ao número de 03 infrações, como bem acima explicitado na decisão do magistrado.

Diante disso,
sem delongas, a fração deve ser readequada para 1/5, razão pela qual impõe-se o reajuste da reprimenda cominada:

Ao apelante AGNALDO
, considerando que a pena na terceira fase ficou devidamente fixada em 06 anos, 08 meses e 16 dias multas, de modo que acresço a fração de 1/5, em virtude de três patrimônios violados,
chegando a pena de 08 anos e 19 dias-multa.

Prosseguindo
, mantenho a fração de 1/6 pelo concurso formal entre o crime de roubo e corrupção de menor
,
aplicada na sentença, ao passo que utilizando a pena maior ao de 08 anos e 19 dias-multa,
chega-se a pena final de 09 anos, 04 meses e 22 dias-multa.

Atento ao disposto no
art. 580,
caput
do CPP, ESTENDO
tal benefício ao apelante VITOR, tendo em vista que a medida ora adotada não está consubstanciada em fundamento de caráter exclusivamente pessoal e, considerando que as dosimetrias das penas realizadas na sentença são idênticas, contudo respeitando a individualização da pena, fixo a pena definitiva de VITOR em
09 anos, 04 meses e 22 dias-multa.

Friso que, embora o redimensionamento da pena dos apelantes, o regime ainda assim deve permanecer o
inicial fechado,
porquanto quanto a pena permanece acima de oito anos de reclusão.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial NEGO PROVIMENTO ao recurso de VITOR.

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto em benefício de AGNALDO para, tão somente, aplicar a fração prevista no art. 70,
caput
do CP (concurso formal entre os crimes de roubo), qual seja, 1/5 (um quinto), resultando na readequação da
pena final de 09 anos, 04 meses e 22 dias-multa, em regime inicial fechado.

Em observância ao art. 580, caput do CP, estendo a modificação do coeficiente fracionário do concurso formal em benefício do corréu VITOR, cuja sanção final fica readequada para
a pena final de 09 anos, 04 meses e 22 dias-multa, também em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020